Tribunal: TJMT
Processo: 1013230-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013230-17.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SEBASTIANA FERREIRA LEMES
RECORRIDO: SICREDI OURO VERDE MT
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 73759477) interposto por SEBASTIANA FERREIRA LEMES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 59252951):
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA AO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DESPROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela executada ora agravante, deve ser desprovido o agravo interno.
(TJ-MT - AGR: 10132301720208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 63668972), estes foram rejeitados (id 69400968).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Agravo Interno, interposto por SEBASTIANA FERREIRA LEMES, que manteve a decisão monocrática de id 52929973, que negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de decretação de impenhorabilidade do imóvel dado em garantia ao contrato em discussão nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1012263-48.2017.811.0041.
A Recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI e 1.022 do CPC, ao argumento de que, mesmo tendo impugnado de forma específica os fundamentos da decisão combatida, “(...) a decisão colegiada negou provimento ao Agravo Interno afirmando que a Recorrente não teria supostamente impugnado especificamente as razões da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento. (...).”
Sustenta que “(...) se o entendimento deste STJ é no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família é automática, em casos onde é o único imóvel, e tendo a Recorrente apontado certidões nos autos que comprovam a ausência de outros imóveis, cabia ao Tribunal analisar tais documentos e apontar os motivos pelos quais entendia serem tais documentos insuficientes para a prova em questão. (...)”
Suscita a afronta aos artigos 1o da Lei no 8.009/90 e 832 do CPC, ao fundamento de que “(...)a Recorrente apontou expressamente CERTIDÕES NEGATIVAS DE PROPRIEDADE apresentadas no processo que comprovam que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade (...)”
Recurso tempestivo (id 73867474).
A Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 73962494).
Contrarrazões apresentadas no id 76627470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI e 1.022, do CPC. Inexistência de omissão
O Recorrente alega a ofensa aos artigos 489, § 1o, IV e VI e 1.022, do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação do acórdão recorrido quanto “(...) as certidões existentes que comprovaram que o imóvel era o único de sua propriedade, bem como fotos demonstrando que reside no imóvel (...)”.
Infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou de forma fundamentada em relação aos aludidos pontos, como se observa do seguinte excerto extraído do acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos (id 69400968):
“(...) não há “[...] nenhuma prova concreta de que o imóvel objeto de penhora nos autos executórios se trata de único bem de propriedade da executada/agravante SEBASTIANA FERREIRA LEMES [...]” constou também que “[...] foi a própria parte devedora que o ofereceu em garantia ao contrato em discussão [..]. ” (Sic. ID no 52929973).
Ou seja, se no momento em que necessário, a executada/agravante dispôs do bem como forma de possibilitar a perfectibilização do contrato, não pode opor, neste momento, exceção pela sua impenhorabilidade, pois violaria a boa-fé objetiva. (...)”
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o cerne das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
A partir dessas premissas, não se verifica, na espécie, qualquer violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI e 1.022, do CPC, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente, o que conduz à inadmissão do recurso nesse aspecto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 1o da Lei no 8.009/90 e 832 do CPC se ampara no argumento de que “(...) a Recorrente apontou expressamente certidões negativas de propriedade apresentadas no processo que comprovam que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade (...)”.
Nesse aspecto, aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) No caso, da análise dos documentos constantes dos autos, além de não se vislumbrar nenhuma prova concreta de que o imóvel objeto de penhora nos autos executórios se trata de único bem de propriedade da executada/agravante SEBASTIANA FERREIRA LEMES, não é de se olvidar que foi a própria parte devedora que o ofereceu em garantia ao contrato em discussão.
Ou seja, se a hipoteca foi constituída sobre o imóvel por livre e espontânea vontade da executada/agravante SEBASTIANA FERREIRA LEMES, consoante se observa do ID no 6152726 do feito executório, não se afigura correto e tampouco de boa-fé, que depois de passados mais de seis (6) anos de sua inadimplência (vencimento do título 27/01/2014) venha alegar a impenhorabilidade do bem ao argumento de que é o único de sua propriedade.
(...)
Isso considerado, no caso específico dos autos, o que se tem é um comportamento contraditório da executada/agravante, que, por ocasião da tomada do empréstimo, indicou como garantia do contrato o imóvel em questão, criando na parte adversa a legítima expectativa de que, no caso de inadimplemento – o que efetivamente ocorreu – teria possibilidade de ver seu crédito satisfeito por meio da penhora de tal bem, não se cogitando, naquele momento, eventual impenhorabilidade.
Isto é, no momento em que necessário, a executada/agravante dispôs do bem como forma de possibilitar a perfectibilização do contrato, não podendo opor, neste momento, exceção pela sua impenhorabilidade, pois violadora da boa-fé objetiva. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL DO RECORRENTE PENHORADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. TESE NÃO ACOLHIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRETENSÃO DO EXECUTADO DE BURLAR A SATISFAÇÃO DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A alteração da conclusão delineada no acórdão recorrido (no sentido de não estar comprovado que o imóvel penhorado constitui bem de família, a demandar a proteção da impenhorabilidade conferida pela Lei n. 8.009/1990), demandaria necessariamente o reexame dos fatos e das provas do presente processo, o que não se admite nesta instância extraordinária, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1835498 SP 2017/0179023-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. BENEFÍCIO DE TERCEIRO OU DA ENTIDADE FAMILIAR. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1524658 SP 2019/0174070-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula n. 7/STJ. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o aresto combatido e os acórdãos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram, não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1507476 SP 2019/0144173-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2019) (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça